Tribunal: TJES
Processo: 0013118-90.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013118-90.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013118-90.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
. ARTIGO 33,
CAPUT
,
E ARTIGO 35, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06.

1.
ABSOLVIÇÃO
POR INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS DE AUTORIA
.
VIABILIDADE.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
NEGATIVA DE AUTORIA.
PROVAS EXCLUSIVAS DO INQUÉRITO.

2.
RECURSO CONHECIDO
E
PROVI
DO
. 1.
Não restou amplamente comprovado nos autos que o réu tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei de Drogas, ante a negativa de autoria e o fato de os policiais militares, ao serem ouvidos em juízo, sob o crivo do contraditório, não terem se recordado da ocorrência, não havendo provas de ter o réu concorrido para as infrações penais
,
sendo imperiosa a absolvição, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, com extensão dos efeitos ao corréu, nos moldes do art. 580 do CPP.

2.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Peço vista
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0013118-90.2019.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado por
ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS
, por encontrar-se inconformado com a respeitável sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares, que o condenou como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06, à pena definitiva de 9 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 1.361 (mil trezentos e sessenta e um) dias-multa, em regime inicial fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 21 de novembro de 2019, o denunciado, juntamente ao corréu Wallace da Silva Souza, mantinha em depósito 7 (sete) buchas de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, os militares localizaram no interior de uma bolsa 1 (uma) arma de fogo de fabricação caseira, além de R$ 85,00 (oitenta e cinco reais) em espécie.

Nas razões recursais, requer a defesa (I) a absolvição, por insuficiência probatória; (II) desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06; (III) fixação das penas-bases no mínimo legal; e (IV) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Pois bem.

A
materialidade

do delito
restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação de eficiência de arma de fogo, auto de constatação de substância entorpecente, boletim unificado nº 40944711, laudo pericial de exame de arma de fogo e material nº 22.720/2019, laudo pericial de exame químico nº 23.111/2019, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No que se refere a autoria delitiva em desfavor do apelante, faço as seguintes considerações.

O acusado, por ocasião do seu interrogatório em juízo, negou a prática dos crimes descritos na denúncia, afirmando que no dia dos fatos estava fazendo uso de entorpecentes com a pessoa de Carlos, o qual foi liberado na Delegacia de Polícia, pois, segundo o réu, “não quis assumir nada”.

Os policiais militares Rogério Pereira e José Eugênio Comper Junior, ao serem inquiridos na esfera judicial, disseram não se recordar dos fatos narrados na exordial.

Questionados, os agentes públicos apenas confirmaram suas assinaturas constantes nos depoimentos extrajudiciais.

Ressalto que essas foram as únicas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

Dos depoimentos prestados é possível perceber que nenhum deles confere a certeza da autoria delitiva do réu. Isso porque o próprio apelante nega os crimes a ele imputados na denúncia e os policiais militares sequer se recordaram da ocorrência ou dos réus, tendo apenas ratificado as provas produzidas na fase do inquérito, as quais, para serem aptas a subsidiarem a condenação, precisam encontrar amparo em outros elementos probatórios colhidos na instrução, o que não ocorreu no caso em questão.

Necessário ressaltar que a insuficiência de provas que atestem a autoria do réu não significa que o mesmo não tenha cometido os crimes, mas sim que o conjunto probatório colhido não foi suficiente a amparar um decreto condenatório seguro.

Sendo assim, não restou devidamente comprovado nos autos que o apelante tenha praticado qualquer das condutas previstas no art. 33,
caput
, art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06.

Sobre o tema, destaco a seguinte orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O depoimento dos policiais prestado em juízo não constitui prova apta a respaldar eventual condenação, pois os agentes limitaram-se a ratificar o teor das declarações na fase instrutória. 2. Insanadas dúvidas relevantes quanto às circunstâncias da abordagem, incide o princípio do in dubio pro reo, de modo que a absolvição deve ser mantida. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180063682, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/09/2022, Data da Publicação no Diário: 10/10/2022).

Destarte, diante da fragilidade probatória quanto a autoria do réu, deve ser o mesmo absolvido.

Desta forma,
ABSOLVO o réu
ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS
do
s
crime
s
previsto
s
no art.
33,
caput
, e art. 35, ambos da Lei nº 11.343/06
,
com fulcro no art. 386, inciso
VII
, do Código de Processo Penal,
ESTENDENDO OS EFEITOS AO CORRÉU
WALLACE DA SILVA SOUZA
,
com fulcro no art. 580 do Código de Processo Penal
.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
E

D
OU-
LHE

P
ROVIMENTO,

PARA

ABSOLVER

ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, com extensão de efeitos ao corréu.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Desembargador Relator.